Tribunal: STF
Processo: HC 263681
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a aplicação do tráfico privilegiado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a impetração para revisar a dosimetria da pena, considerada a fundamentação adotada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos tribunais superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados.

    5. Ausentes ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria em habeas corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.